Tribunal: CARF
Processo: 13603.723755/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROCESSO ACESSÓRIO REFLEXO DO PRINCIPAL. IDENTIDADE DE PROVAS. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CFL 68.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada calculada com base em cada um dos fatos geradores individualmente considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no processo de obrigação principal ser observada também no processo de obrigação acessória.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, C, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
São aplicáveis às multas lançadas, quando mais benéficas, as disposições da novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723755/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.234 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
PROFISSIONAL RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM
DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PROCESSO
ACESSÓRIO
REFLEXO DO PRINCIPAL. IDENTIDADE DE PROVAS. MÉRITO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CFL 68.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação
principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da
mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada
calculada com base em cada um dos fatos geradores individualmente
considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no processo de
obrigação principal ser observada também no processo de obrigação acessória.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente
de descumprimento de obrigação acessória.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, “C”, DO CTN. MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA
À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723755/2010-19
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723755/2010-19

São aplicáveis às multas lançadas, quando mais benéficas, as disposições da
novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das multas
por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a
comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212,
em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno art.
32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE.
SÚMULA
CARF
N.o
4.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica,
comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91, conforme vigente à época dos fatos
geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 525/533), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723755/2010-19

devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 509/515), proferida em sessão de 20/03/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-43.275, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias constitui
infração à legislação.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 37.104.722-6) juntamente com as peças integrativas
e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte em epígrafe no
montante de R$ 14.317,90, por infringência ao que dispunha, na época da infração, a
Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso IV e § 5o, combinado com disposto no
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
6/5/1999, artigo 225, inciso IV e § 4o. De acordo com o relatório fiscal de fls. 12/15, o
sujeito passivo deixou de declarar, por meio de Guias de Recolhimento de FGTS e
Informação à Previdência Social – GFIP, valores referentes a remunerações pagas a
empregados que foram identificadas pela análise de sua RAIS.

De acordo com a fiscalização, a empresa, intimada, apresentou GFIP, em meio
papel, correspondente ao período fiscalizado 01/2006 a 12/2006, contudo, constatou-se
que nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
(GFIPWEB) somente consta a última GFIP transmitida com parte das bases de cálculo.

Isso se deve ao fato de que o contribuinte, prestador de serviços, considerou que
o código do CNPJ do tomador de serviços compunha a chave para transmissão do
arquivo gerado pelo sistema informatizado SEFIP (entregando diversas GFIP com o
mesmo código de recolhimento). Porém, de acordo com o Manual de Guia de
Informação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e informações da
Previdência Social, as GFIP/SEFIP de um mesmo código de recolhimento com diversos
tomadores devem ser geradas, obrigatoriamente num mesmo movimento, compondo um
único arquivo SEFIP.

Ainda segundo o relatório fiscal, em razão das alterações efetuadas pela Medida
Provisória no 449/2008 na Lei 8.212/1991, foi efetuado o comparativo (fls. 44/46 dos
autos do processo no 13603.723752/2010-85) entre os valores apurados seguindo-se a
legislação anterior à edição da MP e a posterior, com vistas a aplicar aquela mais
favorável ao contribuinte, conforme dispõe o CTN, artigo 106, inciso II, alínea ‘c. Por
essa razão essa multa, apurada conforme a legislação de regência foi aplicada apenas em
relação à competência 03/2006.

Segundo consta no relatório fiscal da aplicação da multa (fls. 13/15) e na capa do
auto de infração (fl. 2), em decorrência da infração cometida, foi aplicada multa no
valor de R$ 14.317,90, calculada da forma prevista na Lei 8.212/1991, artigo 32, § 5o, e
no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
artigo 284, inciso II, e artigo 373. O valor da multa foi atualizado conforme Portaria
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723755/2010-19

Interministerial MPS/MF no 333, de 29/6/2010. Consta, ainda, no relatório fiscal de
aplicação da multa que não restaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas
no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social – RPS. O cálculo da multa foi
demonstrado à fl. 46 dos autos do processo no 13603.723752/2010-85 ao qual este
processo foi apensado.

A ação fiscal foi precedida do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF
(cópia de fls. 6/7), do qual foi dada ciência ao contribuinte no dia 12/7/2010 conforme
assinatura à fl. 7. A documentação para realização do Procedimento Fiscal foi solicitada
por meio do mencionado TIPF e por meio de Termos de Intimação Fiscal – TIF (fls.
8/9).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do presente auto em 30/12/2010 (conforme assinatura à fl. 2), o
sujeito passivo apresentou defesa em 23/1/2011 (fls. 17/23), na qual, basicamente:

Alega que não está obrigada à manutenção do livro Caixa, “[...] podendo a
fiscalização realizar seu múnus de forma indireta pelo talonário de notas fiscais [...]”.

Afirma que o INSS não tem competência para promover a fiscalização a teor do
disposto no artigo 198, do Regulamento do Imposto de renda e artigo 17 da Lei no
9.317/1996.

Assevera que a não apresentação de tal livro não causa qualquer prejuízo à
fiscalização, pois em relação aos fatos geradores ocorridos nos períodos cuja
documentação não fora integralmente apresentada, as notas fiscais encontram-se a
disposição para quaisquer análises.

Conclui que o documento requerido e não apresentado não traz qualquer prejuízo
para a avaliação apresentada pelo fiscal, pois ele conseguiu por intermédio dos
documentos a ele apresentados efetivar o demonstrativo aritmético pelo qual verificou
as divergências.
ARBITRAMENTO INCORRETO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO
PARA APLICAÇÃO DA MULTA NO VALOR INDICADO

Diz que, conforme se observa de discriminativo analítico de débito juntado aos
autos, não há qualquer parâmetro legal para aplicação da multa no valor de R$
14.317,90. Aduz que o arbitramento de tais mulas não segue qualquer regra legal,
variando o valor que indica inicialmente com base no salário mínimo pra sem qualquer
justificativa alcançar o valor apresentado.
RETENÇÃO

Afirma que não pode prosperar a atuação uma vez que os valores relativos à
retenção do percentual de 11% das notas fiscais deve ser utilizado para a compensação
de eventuais débitos que devem ser abatidos. Diz juntar aos autos, cópias das notas
fiscais de todo o período considerado na autuação, para comprovar tais créditos.

Assevera que pela análise de “planilha” elaborada que o valor apurado pela
fiscalização e os valores das notas fiscais estão em descompasso. Alega que as
diferenças encontradas pela fiscalização se devem ao fato de que não foram
consideradas as notas fiscais válidas e conclui que não seria o caso de cobrança mas de
devolução de valores uma vez que houve retenção nas notas fiscais emitidas.
MULTA DE OFÍCIO, JUROS SELIC E JUROS DE MORA

Diz que existem cobranças manifestamente indevidas: juros que equivalem a
50% do valor principal e multa de ofício que equivale a 62% do valor do principal,
sendo que o juros são duplamente cobrados, pois existe a cobrança de juros e multas que
equivalem a mais de 150% do valor do débito. Aduz que o código civil brasileiro
determina que o valor da “cláusula penal” não pode exceder o da obrigação principal.
Cita jurisprudência.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723755/2010-19

Diz que a multa é confiscatória e que está em desconformidade como princípio
constitucional do não confisco.

Alega que a taxa de juros Selic não se presta a servir como taxa de juros
moratórios mas remuneratórios. Diz que a Lei no 8.212/1991 dispõe sobre a aplicação
de juros moratórios e que a taxa de juros Selic é de natureza remuneratória. Menciona
Circular do Banco Central para comprovar tal alegação. Aduz que devem ser aplicados
juros de 1% ao mês conforme previsão no CTN, artigo 161.

Requer a correta aplicação da multa e dos juros decotando-se a multa aplicada e
substituindo-se os juros Selic por juros de 1% ao mês.

Requer seja decotado o valor relativo às retenções indicadas nas notas fiscais.

Juntou cópias de notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo, nas quais, algumas
delas constam o destaque de “retenção para seguridade social” (fls. 24/493).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13603.723752/2010-85 (e-fl. 16).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 02/05/2013, e-fl. 522, e em
29/04/2013, e-fl. 523, protocolo recursal em 09/05/2013, e-fl. 525), mas não atende a todos os
pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos
impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no
recurso. Explico.
- Inconstitucionalidades
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723755/2010-19

Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidades, a saber:
inconstitucionalidade inerente ao efeito confiscatório da multa aplicada e inaplicabilidade por
inconstitucionalidade da SELIC.
Pois bem. Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF
n.o 2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, não se pode conhecer matérias sobre inconstitucionalidades.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723755/2010-19

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) por
infringência ao que dispunha, na época da infração, a Lei n.o 8.212, de 1991 (art. 32, inciso IV e
§ 5o). Consta que o sujeito passivo deixou de declarar, por meio de GFIP, valores referentes a
remunerações pagas a empregados que foram identificadas pela análise de sua RAIS.
- Base de cálculo, arbitramento, ausência de critério e retenção de 11% a
compensar
Alega o recorrente divergência no lançamento, pois diverge da base de cálculo.
Argumenta que não há coerência na apuração. Anota, ainda, que não se considerou a
compensação dos valores objeto de retenção (11%).
Nesta mesma sessão de julgamento foi decidida a NFLD 37.104.725-0, Processo
n.o 13603.723752/2010-85, devendo este julgamento se pautar nas mesmas premissas daquele.
Dando prosseguimento na análise, observa-se que o recorrente alega as mesmas
razões de impugnação em seu recurso.
Pois bem. Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015,
que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
INFRAÇÃO

A Lei no 8.212, de 24/7/1991, com a redação vigente em relação à época de
ocorrência de parte das infrações, antes da criação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (para a qual foi transferida a competência de administrar, arrecadar e fiscalizar o
cumprimento das obrigações relacionadas com o custeio da previdência social, nos
termos da Lei no11.457, de 16/3/2007), dispunha que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.

Por sua vez, em atendimento ao citado dispositivo legal, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 6/5/1999, estabeleceu que o
documento por meio do qual seriam efetuadas tais declarações seria a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP, conforme segue:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
[....]
IV – informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723755/2010-19

Durante a vigência da MP no 449/2008 e na atualidade, a Lei no 8.212/1991,
artigo 32, inciso IV, dispõe conforme segue:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
Conclui-se, portanto, que face à legislação citada, o contribuinte deve declarar
por meio de GFIP todas os fatos geradores e contribuições devidas à previdência social.

Em sua impugnação, o sujeito passivo, não refuta a informação fiscal de que
teria deixado de declarar, por meio GFIP, fatos geradores e contribuições devidas à
previdência social, ao contrário, na medida em que ele alega que tal omissão não causou
qualquer prejuízo ao procedimento fiscal acaba por admitir que, de fato, descumpriu tal
obrigação.

Sendo assim, correto o procedimento fiscal ao lavrar o auto de infração objeto do
presente processo.
(...)
DEMAIS ALEGAÇÕES

As demais alegações não serão apreciadas por não guardarem relação com o auto
de infração de que trata o presente processo já que ele se refere, exclusivamente, como
se viu, à multa por descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
declarar por meio de GFIP fatos geradores e contribuições previdenciárias, não tendo
sido lançado por meio do AI qualquer importância relativa a juros Selic ou multa de
mora pela ausência de recolhimento.
De mais a mais, a despeito dos autos se tratarem exclusivamente de
descumprimento de obrigação acessória, faz-se mister consignar o que disposto na decisão do
processo principal:
VALORES
DESTACADOS
A
TÍTULO
RETENÇÃO
DE
11%/NÃO
APRESENTAÇÃO DE LIVRO CONTÁBIL CONTENDO MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA

A Lei no 8.212/1991, artigo 31, na época de ocorrência dos fatos geradores
considerados, previa como segue:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5o do art. 33.
§1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento
da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados
a seu serviço.

A Instrução Normativa – IN MPS SRP no 3, de 14/7/2005, vigente a época do
fato gerador, dispõe que:
Art. 203. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, conforme previsto
nos arts. 140 e 172, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja destacada
na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços.
§ 1o Se a retenção não tiver sido destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, a empresa contratada poderá efetuar a compensação do
valor retido, desde que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.

Pela leitura dos dispositivos normativos transcritos, conclui-se que, somente os
valores comprovadamente retidos por ocasião da quitação da nota fiscal da prestação de
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723755/2010-19

serviços podem ser aproveitados, pelo prestador de serviços que tenha destacado a
retenção de 11%, como recolhimentos de contribuições para a seguridade social.

Constata-se, pela apreciação dos autos do processo no 13603.723754/2010-74,
apensado aos autos do presente processo e julgado na mesma sessão, que o sujeito
passivo foi atuado por ter deixado de exibir à fiscalização o Livro Caixa. A
obrigatoriedade da exibição desse documento se deve ao fato de que o contribuinte,
optante pelo Lucro Presumido no período, poderia apresentar, alternativamente ao Livro
Diário, o Livro Caixa. Contudo, como se viu nos autos do mencionado processo, o
sujeito passivo, apesar de inicialmente intimado a apresentar o Livro Diário e,
posteriormente, em alternativa, intimado a apresentar o Livro Caixa, não o fez.

O sujeito passivo, por ocasião de sua impugnação, não juntou aos autos qualquer
elemento capaz de comprovar que dispunha ou, que dispõe, de Livro Diário ou de Livro
Caixa (contendo a movimentação bancária).

Por essas razões, restou inviabilizada a verificação de que os valores destacados
a título de retenção de 11%, apesar de não recolhidos pelos tomadores, foram por eles
retidos quando do pagamento dos serviços faturados.

Além disso, percebe-se que os valores que foram considerados para apuração das
contribuições devidas se referem a diferenças entre as bases de cálculo identificadas nas
RAIS e as bases de cálculo declaradas em GFIP. São, portanto, fatos geradores que o
contribuinte omitiu. Ora, diante disso, não se pode falar que o contribuinte teria usado
parte dos valores retidos para compensar valores que sequer teria declarado ao fisco.

Esclareça-se, que pela análise, por amostragem, do relatório RDA/RADA (fls.
9/16) constata-se que valores recolhidos pelos tomadores de serviços foram abatidos
durante a apuração dos valores lançados.

Assim, as alegações do contribuinte de que os valores destacados teriam que ser
abatidos do valor de contribuições lançadas pela fiscalização não podem prosperar.
Logo, conclui-se que a contribuinte não cumpriu, nas competências do
lançamento do dever instrumental, com a obrigação acessória de apresentar a GFIP com todas as
informações correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme
previsto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, de forma que está correta a aplicação
da multa prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal, aplicada por competência.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa
Ainda em relação multa, o recorrente pretende, ao menos, sua redução. Cita a
retroatividade benigna decorrente da Medida Provisória n.o 449.
Noutro prisma, mantida a multa da obrigação acessória, como houve mudança
legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa mais benéfica, recalculando e
comparando as multas, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da
legislação pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se que as competências do cálculo da multa estão compreendidas no
interregno anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723755/2010-19

Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se, aliás, realizar a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do
art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno
art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
Especialmente, a matéria é assim tratada por força do cancelamento da Súmula
CARF n.o 119 e por considerar que não se cuida de multa de obrigação principal, mas sim de
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Ora, nas hipóteses como a presente de lançamento de multa por descumprimento
de obrigação acessória relativo a GFIP, em que se tem autos vinculados de obrigação principal
com multa própria também aplicada, provenientes os processos da mesma fiscalização, deve-se
afastar o entendimento, até então vigente, por força da referida súmula, no sentido de que a
retroatividade benigna deveria ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória correlata com a multa de
ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96.
De mais a mais, no processo de obrigação principal a multa aplicada deve
tangenciar pela solução firmada no STJ e já inserida pela Fazenda Nacional em lista de dispensa
de contestar e recorrer, na forma do Tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do
Parecer SEI no 11.315/2020/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nestes
termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei no 11.941. de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias. por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009.
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI No
11315/2020/ME
Sendo assim, com parcial razão o recorrente devendo se observar o cálculo da
multa mais benéfica, se cabível, a ser realizado no momento do pagamento ou parcelamento,
comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/1991 conforme vigente à época dos fatos
geradores, com o regramento do art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
- Da Taxa SELIC
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723755/2010-19

Observo que o recorrente questiona os juros moratórios sendo calculados pela
taxa SELIC.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, quando aplicáveis, poderem ser calculados pela taxa
SELIC, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula CARF n.o 4, nestes termos: “A partir
de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária quando
ela incide. Na verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra
taxa que incida junto com a SELIC. Aliás, também não se sustenta eventual tese de capitalização
ou de anatocismo da SELIC, sendo essa taxa admitida e reiterada em diversos precedentes
administrativos e judiciais. Outrossim, não há cumulação indevida de juros moratórios e da
multa ao incidir a SELIC, pois cada qual exerce a sua função autorizada e prevista em lei.
De mais a mais, no caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a
adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, no caso de
ser aplicável, foi estabelecida pela Lei n.o 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, como acima ponderado.
Além do mais, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma
literal, no art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
É uma imposição objetivada pela lei, quando aplicável. Trata-se de aplicação da
lei, restando legítimo a fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês. Demais disto, o limite de juros
em 6% (seis por cento) ao ano, da lei de usura, não se aplica em matéria tributária.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723755/2010-19

Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
Em acréscimo, o julgador administrativo está impedido de afastar a SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade ou de bis in idem, conforme Súmula CARF n.o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades
e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, reformando a decisão de piso, para determinar
que o cálculo da multa observe a retroatividade benigna, se cabível, a ser aferida no momento do
pagamento ou parcelamento, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/1991
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A da Lei 8.212, com
a redação da Lei 11.941. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para que
se observe o cálculo da multa mais benéfica, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei
8.212/91, conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa
lei, dado pela Lei 11.941/09.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 549
DF CARF MF
Original